Tribunal: TJES
Processo: 0006287-06.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0006287-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRISÃO CAUTELAR – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INTERFERÊNCIA DO ACUSADO
– RECURSO CONHECIDO E NO PONTO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.”

2.
Certo é que, conforme o entendimento da Corte Constitucional
apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013
.

3
.

Entretanto, nos autos, não se observa que o acusado esteja
descumprindo determinações que o Juízo tenha imposto
, ao menos no atual estágio probatório,
tampouco ocasionando entraves a apuração da infração penal.
Assim, ausentes razões para o encarceramento cautelar.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006287-06.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0006287-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRISÃO CAUTELAR – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INTERFERÊNCIA DO ACUSADO
– RECURSO CONHECIDO E NO PONTO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.”

2.
Certo é que, conforme o entendimento da Corte Constitucional
apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013
.

3
.

Entretanto, nos autos, não se observa que o acusado esteja
descumprindo determinações que o Juízo tenha imposto
, ao menos no atual estágio probatório,
tampouco ocasionando entraves a apuração da infração penal.
Assim, ausentes razões para o encarceramento cautelar.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24/01/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0006287-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
4ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
VILA VELHA
/
ES
, que, em síntese,
deferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva, com imposição de outras medidas cautelares em favor do recorrido PHILLIP MONTEIRO TOBIAS
.

Aduz o recorrente, em síntese, (fls878/880) que:
1.
Deve ser revista a soltura do denunciado
;
2.
Que o Ministério Público não se manifestou favoravelmente a soltura
;
3.
Que o recorrido possui diversas outras condenações
;
5.
Que a gravidade concreta do delito justifica a segregação do paciente; 6.
Que as demais medidas alternativas não são suficientes à repressão do crime de estupro de vulnerável
.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pelo Ministério Público.

Explico
os motivos do indeferimento,
fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida,
alinhado, ainda aos pressupostos da prisão preventiva que, conforme precedentes desta corte, estão dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme consta nos autos principais trata-se de
Ação Penal
instaurada para apurar, inicialmente, a prática de crime de
homicídio
em desfavor da vítima
MARIO ANDRÉ DO CARMO MORANDI
, praticado
pelo recorrido em
07/07/2020
.

Requerida a prisão do acusado,
houve o acolhimento do pedido
conforme
decisão contida nas fls. 660/661. Posteriormente, no curso do processo, ao ser instado a manifestar-se sobre possíveis imagens a serem obtidas do local dos fatos, o Ministério Público se manifestou de forma favorável.

Entretanto, segundo afirma o recorrente, equivocando-se quanto a manifestação
, o magistrado, conforme termos da decisão contida nas fls.
869,

revogou a decisão pretérita e determinou a soluta do recorrido, fixando outras medidas cautelares.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela prisão do recorrido, no atual cenário entendo que a sua liberdade não merece ser tolhida.

N
ão desconheço farta jurisprudência sobre o tema, concluindo pela prisão do acusado, em caso de condenações pretéritas. Entretanto, no presente caso, entendo por me distanciar do contexto dos julgados, já que há informação, pelo magistrado condutor do processo, de que o paciente, conforme evento de número 6120164, embora tenha mudado de Comarca, apresentou-se nos autos, informando seu novo endereço, requerendo a mudança para Guarapari/ES, onde tem se apresentado regularmente, conforme informado pelo magistrado daquela Comarca.

Como nos alerta a doutrina, sobre a conveniência criminal:

trata-se do motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva. (Nucci, Guilherme de Souza.
Código de processo penal
comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 660).

No contexto dos autos, entendo por invocar o entendimento delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 127.186, onde consta que:

A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

2. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.

[...]

De qualquer modo, apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013)

Como consta no feito,
tive a cautela de determinar que fosse oficiado ao magistrado para saber se, na condução do processo, após a manifestação do Ministério Público neste recurso, houve alguma conduta perpetrada pelo mesmo no sentido de ser necessária a sua prisão.

Conforme evento
citado
o ilustre magistrado consignou que:

“
Nas atas das audiências realizadas em 22/02 e 28/04/2022 no Juízo de Guarapai/ES, constam dos respectivos termos o comparecimento do acusado PHILLIP MONTEIRO TOBIAS.

D
esta forma, embora consciente da gravidade concreta do delito, certo que houve o afastamento dos vetores da segregação física do acusado sem que estejam presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal que, no presente caso, não restaram demonstrados pelo recorrente,
razão pela qual
entendo que a decisão deve ser mantida.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)